Tribunal: STF
Processo: HC 235043
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bianca Ferreira Luccas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de idade.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (eDoc 12):



    Como pode ser observado, em um juízo inicial, a prisão cautelar foi imposta com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada no fato de a acusada integrar grupo criminoso envolvendo grande quantidade de indivíduos. 



    Justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, na presença de diversas frentes de atuação, ou contatos no exterior. Nesse sentido: RHC 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC 121622/PE - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Celso de Mello - DJe 30/4/2014; RHC 122094/DF - 1ª T. - unânime - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 4/6/2014; HC 115462/RR - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 23/4/2013.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente